Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724895-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: LUZAMIR GUIMARAES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S E OUTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715805- 16.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa ao sistema RENAJUD. A parte agravante narra que iniciou o Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens nem valores, requereu a pesquisa ao sistema RENAJUD para localização de eventuais bens da parte executada, o que foi indeferido pelo juízo singular. Destaca que, diferente do pontuado pelo juízo agravado, a consulta realizada no ano de 2019 ao sistema em epígrafe teve como objetivo a verificação do endereço da parte executada, e não a localização de eventuais bens passíveis de constrição, o que impõe a reforma da decisão hostilizada, sob pena de afronta ao direito do agravante de ter o seu crédito satisfeito. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar a realização da pesquisa ao sistema RENAJUD. Preparo recolhido no ID 60459893. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada de ID 60459892: Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente foi intimado para declinar bens penhoráveis pertencentes a parte devedora. Pelo ID 197810043 o exequente replica pedido de consulta ao sistema RENAJUD, já deferido e cujo resultado foi anexado no ID 41564469. Assim, nada a prover quanto ao pedido deduzido. O exequente não atendeu a determinação de indicação de bens. Desta forma, não sendo conhecido bens penhoráveis pertencentes a parte devedora, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo período de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC. Após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da ação. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento foi cobrança de dívida líquida. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, de acordo com essa nova sistemática, determino o arquivamento provisório e imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12; STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema RENAJUD mostra-se plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO. LAPSO TEMPORAL. 1 ANO. CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 2. Passado mais de 1 ano entre a última tentativa de penhora via SISBAJUD e RENAJUD e o novo pedido, presume-se a alteração da situação patrimonial do executado, conforme precedentes desta Casa de Justiça, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade simples. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1871893, 07459909820238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1729458, 07129026920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta ao sistema informatizado do Poder Judiciário, o RENAJUD. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) No caso, considero que resta atendido o princípio da razoabilidade, porquanto a última pesquisa ao sistema RENAJUD foi efetuada no ano de 2019, conforme ID 60459891. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização da pesquisa ao sistema RENAJUD. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de junho de 2024 17:50:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador